Tribunal: TJDFT
Processo: 0727555-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante têm valor probatório, especialmente quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e corroborados por outros elementos constantes dos autos.
2. Cabível a redutora do tráfico privilegiado quando o ato infracional praticado ocorreu há quase cinco anos da data do crime de tráfico apurado nos autos.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.